Tribunal: TJBA
Processo: 8021689-97.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021689-97.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AYRTON DE LIMA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, ISABELE DA SILVA TRINDADE, LEONARDO ALMEIDA RIOS, PATRICIA SILVA BRANDAO

APELADO: ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ISABELE DA SILVA TRINDADE, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. - RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA LEI 13.786/2018 QUE AFRONTA O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 52, IV, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% DOS VALORES PAGOS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PRECEDENTES. CAPÍTULO DE SENTENÇA MANTIDO. - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, SEM ABATIMENTO DA CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. CASUÍSTICA. PREVISÃO NO CONTRATO. - DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO E RETENÇÃO EXCESSIVA. PRECEDENTES BALIZADORES DESTE SODALÍCIO. FIXAÇÃO. R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS APELOS, DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelos motivos expostos no voto do Relator.